Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. USO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PELO PACIENTE. ESPERA POR PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REVERSÃO. ALEGADA OMISSÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE SUPORTE NO PRESÍDIO PARA ASSISTÊNCIA ADEQUADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE OFÍCIO. ATENDIMENTO MÉDICO ADEQUADO. PEDIDO ALTERNATIVO. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO A PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRETENSÃO INFUNDADA. PRISÃO DEFINITIVA. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
1. O pedido de prisão humanitária, em virtude da atual condição de saúde do paciente, ainda não foi apreciado pelo juízo, o que acarreta supressão de instância.
2. Infere-se dos autos de origem que o juízo da Vara de Execuções Penais diligenciou junto ao presídio para se informar se o paciente estava recebendo atendimento médico adequado para suas necessidades e, assim, subsidiar sua decisão, não havendo que se falar em omissão que autorize a apreciação do pedido, de ofício.
3. Depreende-se do relatório médico constante do processo da execução da pena que o direito constitucional à saúde está sendo garantido ao paciente, com acompanhamento por equipe de saúde e troca de bolsa de colostomia, bem como foi ele referenciado para avaliação cirúrgica de reconstrução intestinal.
4. A ordem de prisão expedida pela autoridade coatora funda-se em sentença transitada em julgado, que condenou o paciente pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, art. 244-B, caput da Lei n. 8.069/1990, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, não se tratando, assim, de prisão cautelar
5. Em se tratando de prisão definitiva, resta prejudicada a tese relativa às condições pessoais favoráveis do paciente e à excepcionalidade da prisão preventiva frente ao princípio da presunção de inocência.
6. Habeas corpus não conhecido.